Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001706-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDIRLEI BARBOZA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 519.748.602-30 (ADVOGADO), ALEXSANDRO CONTE FIRME - CPF: 619.447.002-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROSA MARIA DAS CHAGAS JESUS - CPF: 419.207.672-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, indeferiu pedido de retificação para exclusão da anotação de suspensão dos direitos políticos do agravante no sistema INFODIP, embora tal sanção não constasse expressamente do dispositivo da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a manutenção de sanção de suspensão dos direitos políticos quando inexistente previsão expressa no título executivo judicial, bem como se é possível sua inclusão por interpretação extensiva na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial deve ser interpretado restritivamente, sendo a parte dispositiva o núcleo delimitador da coisa julgada material, não se admitindo ampliação de seus efeitos por elementos acessórios ou interpretações extensivas.

4. A sentença condenatória individualizou as sanções aplicadas, restringindo-se ao ressarcimento ao erário e à multa civil, inexistindo imposição expressa de suspensão dos direitos políticos, tampouco fixação de prazo.
5. A suspensão dos direitos políticos, por sua gravidade, exige imposição expressa, fundamentada e delimitada, não decorrendo automaticamente da condenação por improbidade administrativa.

6. A inclusão da penalidade na fase executiva configura indevida ampliação do título judicial, em afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica, além de caracterizar inadmissível reformatio in pejus após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A execução deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de sanção não expressamente prevista no dispositivo da sentença. 2. A suspensão dos direitos políticos, em ação de improbidade administrativa, exige imposição judicial expressa e delimitada, não podendo ser presumida ou aplicada por interpretação extensiva na fase de cumprimento de sentença.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.429/1992, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência recursal, interposto por Alexsandro Conte Firme, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que indeferiu pedido de retificação/ajuste da fase de cumprimento de sentença, mantendo a anotação de suspensão dos direitos políticos do agravante no sistema INFODIP.

Sustenta o Agravante que, na sentença condenatória, não houve imposição expressa da sanção de suspensão dos direitos políticos, tendo o dispositivo limitado a condenação ao ressarcimento integral do dano, após liquidação, bem como ao pagamento de multa civil no valor do dano causado.

Afirma que a suspensão dos direitos políticos não foi objeto de fundamentação específica, tampouco houve fixação de prazo ou quantificação da reprimenda, razão pela qual não poderia ser executada na fase de cumprimento de sentença.

Aduz que a decisão agravada incorreu em indevida ampliação do conteúdo do título executivo judicial, ao admitir a execução de sanção não prevista de forma expressa no dispositivo da sentença, em violação à coisa julgada e ao devido processo legal.

Defende que a anotação de suspensão dos direitos políticos no INFODIP decorreu de interpretação extensiva e indevida do julgado, produzindo efeitos automáticos e gravosos, especialmente no tocante ao exercício de direitos políticos fundamentais.

Assevera que eventual imposição da sanção de suspensão dos direitos políticos exigiria decisão judicial clara, expressa e delimitada, inclusive quanto ao prazo de duração, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumenta que a manutenção da restrição configura verdadeira pena de caráter indeterminado, vedada pelo ordenamento jurídico, além de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proporcionalidade.

Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a imediata suspensão da anotação de suspensão dos direitos políticos no sistema INFODIP, até o julgamento definitivo do recurso.

O pedido foi concedido, conforme decisão constante do id. 342062895, págs. 01/04.

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 355601382, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio o parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do Recurso (id. 358074350, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
Alexsandro Conte Firme
insurge-se
contra a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, indeferiu pedido de retificação/ajuste da fase de cumprimento de sentença, mantendo a anotação de suspensão dos direitos políticos do agravante no sistema INFODIP.

Denota-se dos autos que Alexandro Conte Firme, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0000212-75.2015.8.11.0046, proposta pelo Ministério Público Estadual, foi condenado às penalidades de ressarcimento integral do dano – após liquidação – e ao pagamento de multa civil, no valor do dano causado (id. 341660860, págs. 02/03).

O Requerido interpôs o Recurso de Apelação Cível que foi, à unanimidade, desprovido, conforme acórdão juntado no id. 341660857, págs. 14/22.

Com o trânsito em julgado, o Ministério Público Estadual ingressou com o Cumprimento de Sentença.

O Executado compareceu aos autos, chamando o feito à ordem, a fim de retificar o lançamento das informações no Sistema de Informação de Óbitos e Direito Políticos – INFODIP –, visto que não fora condenado a sanção de suspensão dos direitos políticos.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ficando parte dispositiva
assim grafada:

“Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado por
ALEXSANDRO CONTE FIRME
.” (Sic).

Contra essa decisão,
Alexsandro Conte Firme interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe a verificar a existência, ou não, de amparo no título executivo judicial para a manutenção da sanção de suspensão dos direitos políticos, lançada administrativamente após o trânsito em julgado.

Analisando o caderno processual, verifico que o Agravante foi condenado em ação de improbidade administrativa, em razão da acumulação indevida de cargos públicos, circunstância que ensejou o reconhecimento de violação aos princípios da Administração Pública e dano ao erário.

Entrementes, a condenação imposta pelo juízo singular foi expressamente delimitada no dispositivo da sentença, não abrangendo todas as sanções previstas no artigo 12, da Lei n. 8.429/1992.

Com efeito, extrai-se da parte dispositiva da sentença que o Magistrado singular assim decidiu:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do MINISTÉRIO PÚBLICO em face do requerido.
CONDENO o requerido Alexsandro Conte Firme nas sanções do artigo 12, inciso I da Lei de Improbidade Administrativa, que passo a especificar:

a) Ressarcimento integral do dano, após o valor ser liquidado;
b) Pagamento de multa civil no valor do dano causado;” (Sic).

Observa-se, portanto, que o Julgador, embora tenha feito remissão ao artigo 12, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, procedeu à necessária individualização das sanções efetivamente aplicadas, restringindo-as, de forma expressa e taxativa, ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa civil.

Tal delimitação não se mostra acidental, mas decorre da própria lógica do sistema sancionatório da improbidade administrativa, no qual as penalidades não são automaticamente cumulativas, exigindo fundamentação e dosimetria específicas para cada uma delas, especialmente no que concerne à suspensão dos direitos políticos, cuja gravidade impõe tratamento diferenciado.

Da mesma forma, o acórdão que apreciou a Apelação interposta contra a sentença manteve integralmente a condenação, sem qualquer acréscimo ou modificação das sanções impostas, consignando expressamente que a condenação se limitou ao ressarcimento integral do dano e ao pagamento de multa civil. Veja-se:

“Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos.” (Sic).

Dessa forma, o título executivo judicial – formado pela sentença e pelo acórdão – é absolutamente claro ao não contemplar a sanção de suspensão dos direitos políticos.

A despeito disso, após o trânsito em julgado, foi realizada anotação no sistema INFODIP da Justiça Eleitoral, incluindo a referida sanção, com base em trecho final da sentença que determinava o encaminhamento de comunicação ao Cartório Eleitoral.

É precisamente nesse ponto que reside o equívoco, isso porque o dispositivo da sentença constitui o núcleo da decisão judicial, sendo a única parte revestida pela autoridade da coisa julgada material, delimitando, de forma objetiva, os efeitos da condenação.

Sendo assim, eventual determinação acessória constante de expedientes finais não possui o condão de inovar ou ampliar o conteúdo condenatório, sobretudo quando dissociada da fundamentação e da parte dispositiva.

Ademais, ainda que se admitisse a interpretação sistemática entre fundamentação e dispositivo, tal técnica hermenêutica não autoriza a criação de penalidade não expressamente fixada, sob pena de violação direta aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica.

Com efeito, a suspensão dos direitos políticos não decorre automaticamente do reconhecimento do ato de improbidade administrativa. Ao contrário, exige expressa imposição judicial, acompanhada de fundamentação e definição de seus parâmetros, inclusive quanto à extensão temporal, sob pena de configurar sanção indeterminada e, portanto, incompatível com a ordem constitucional.

No caso em tela, além de inexistir previsão expressa no dispositivo, também não houve qualquer fixação do prazo de eventual suspensão, circunstância que reforça a conclusão de que tal penalidade não foi aplicada.

Admitir o contrário implicaria verdadeira
reformatio in pejus
em fase de cumprimento de sentença, ampliando-se o conteúdo condenatório após o trânsito em julgado, o que é manifestamente inadmissível.

Outrossim, a alegação de preclusão não se sustenta, porquanto não se trata de rediscussão do mérito da condenação, mas de adequação da execução aos exatos limites do título executivo, providência que pode e deve ser realizada a qualquer tempo, a fim de evitar constrição indevida de direitos.

Nesse contexto, a manutenção da anotação de suspensão dos direitos políticos no sistema INFODIP revela-se desprovida de suporte jurídico, configurando execução em desconformidade com o título judicial.

Diante disso, tenho que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de retificação, acabou por chancelar restrição não imposta pelo Poder Judiciário e, por isso, deve o Recurso ser provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Alexsandro Conte Firme, para determinar a exclusão/retificação da anotação de suspensão dos direitos políticos no sistema INFODIP, por ausência de previsão expressa no título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026